Tribunal: TJPA
Processo: 0000286-46.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000286-46.2018.8.14.0045

APELANTE: NILSA GULARTE QUEIROZ, LUIZ OTAVIO DE FREITAS QUEIROZ

APELADO: DILZA DE OLIVEIRA E SILVA QUEIROZ, LEONARDO DE ALMEIDA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000286-46.2018.8.14.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ OTAVIO DE FREITAS QUEIROZ

REPRESENTANTE: INVENTARIANTE NILSA GULARTE QUEIROZ

ADVOGADA: ANDREIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS

APELADO: LEONARDO DE ALMEIDA QUEIROZ / DILZA DE OLIVEIRA E SILVA QUEIROZ

ADVOGADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA / KAMILA BEZERRA DE SOUSA SILVA / RONILTON ARNALDO DOS REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR ARGUINDO INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. JULGADA COMO SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. É CABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFINE A COMPETÊNCIA. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000286-46.2018.8.14.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ OTAVIO DE FREITAS QUEIROZ

REPRESENTANTE: INVENTARIANTE NILSA GULARTE QUEIROZ

ADVOGADA: ANDREIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS

APELADO: LEONARDO DE ALMEIDA QUEIROZ / DILZA DE OLIVEIRA E SILVA QUEIROZ

ADVOGADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA / KAMILA BEZERRA DE SOUSA SILVA / RONILTON ARNALDO DOS REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE LUIZ OTAVIO DE FREITAS QUEIROZ cuja inventariante é NILSA GULARTE QUEIROZ em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Redenção, nos autos dos embargos à execução, tendo como parte apelada LEONARDO DE ALMEIDA QUEIROZ e DILZA DE OLIVEIRA E SILVA QUEIROZ.

Em face da ação de execução foram opostos embargos à execução por LEONARDO DE ALMEIDA QUEIROZ e DILZA DE OLIVEIRA E SILVA QUEIROZ, alegando em sede preliminar a incompetência do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Redenção, alegação esta que foi acatada pela sentença, tendo o julgador a quo determinado a remessa dos autos a uma das vara cíveis do Distrito Federal.

Contra tal decisum volta-se o apelante, ESPÓLIO DE LUIZ OTAVIO DE FREITAS QUEIROZ cuja inventariante é NILSA GULARTE QUEIROZ, alegando que interpôs o recurso de apelação em razão de que o julgador teria apreciado o feito por meio de sentença; mencionou que o reconhecimento da incompetência territorial foi indevida, uma vez que o exequente ingressou com a demanda no domicílio do recorridos, a teor do artigo 781 do CPC e no foro de domicílio e de situação dos bens. Disse que seria incabível a condenação em honorários de sucumbência, pois a decisão combatida se restringiu a analisar a preliminar suscitada nos embargos, não pondo fim a análise meritória, e não pondo fim à execução, dando margem a possibilidade de dupla condenação deste ônus. Disse que pairava dúvidas acerca de qual recurso seria cabível, requerendo a aplicação da fungibilidade recursal. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões – 8240644 - Pág. 1 - requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000286-46.2018.8.14.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ OTAVIO DE FREITAS QUEIROZ

REPRESENTANTE: INVENTARIANTE NILSA GULARTE QUEIROZ

ADVOGADA: ANDREIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS

APELADO: LEONARDO DE ALMEIDA QUEIROZ / DILZA DE OLIVEIRA E SILVA QUEIROZ

ADVOGADO: GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA / KAMILA BEZERRA DE SOUSA SILVA / RONILTON ARNALDO DOS REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso não será passível de conhecimento, conforme o fundamento a seguir:

Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (CPC) em 2015, foi implementada uma significativa mudança na sistemática de análise da alegação de incompetência relativa do juízo. Antes, essa questão era suscitada por meio de exceção e tramitava em processo autônomo. Atualmente, essa matéria é abordada na contestação e analisada por meio de decisão interlocutória, com o recurso cabível sendo o agravo de instrumento.

Em sede de embargos à execução, o artigo 917, inciso V do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que nos embargos à execução, o executado poderá alegar "incompetência absoluta ou relativa do juízo", conforme segue:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Assim, a análise da incompetência relativa é realizada de forma mais célere e integrada ao desenvolvimento do processo principal. A parte demandada pode suscitar a incompetência no momento da contestação ou em sede de embargos à execução, permitindo que o juízo analise a matéria em decisão interlocutória. A decisão interlocutória é passível de recurso via agravo de instrumento, não sendo, contudo, o que ocorreu nos autos, em que foi prolatada sentença declarando a incompetência do juízo da 2ª vara cível e empresarial de Redenção, incorrendo o julgador em
error in procedendo
, sendo passível de nulidade a sentença, conforme se verifica, nos julgados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.

3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.

(EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. DO ERROR IN PROCEDENDO. 1.
O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, podendo ser reconhecido de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o decisum ser cassado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.
2. Incorre em error in procedendo a decisão que deixa de conhecer embargos de declaração opostos contra sentença protocolados tempestivamente, sob o argumento de que são intempestivos. 3. Configurado o error in procedendo, deve a decisão a quo ser cassada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu devido processamento. 4. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS.

(TJ-GO - APL: 00147862020148090006, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 10/10/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2017)

Assim, determino a anulação da sentença, pela ocorrência de error in procedendo, devendo retornar ao juízo de origem para que analise a questão de acordo com a normativa processual, e por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

É como voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024